Tribunal: STF
Processo: ARE 1567154
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  DECISÃO MISTA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 660, 339 E 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO NESSA PARTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Jéssica Carolina da Silva Correa e Carlos Gabriel de Oliveira contra acórdão da 8ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, que negou provimento à apelação defensiva e manteve a condenação dos recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. O pronunciamento ficou assim ementado:  

“APELAÇÃO CRIMINAL — TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃOPARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 — IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos, dentre elas e a quantidade e variedade de drogas, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes — Não se pode negar valor aos depoimentos do policial e do Delegado quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente os réus - Recurso não provido; e, de ofício, corrigido erro material no dispositivo da sentença, para constar a capitulação legal correta pela qual os réus foram condenados” (e-doc. 276). 

2. Nas razões do recurso extraordinário, os recorrentes sustentam a existência de violação direta aos arts. 5º, incs. II, LX, LXI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. Alegam, em síntese, a ilicitude da prova decorrente de suposta entrada forçada em domicílio sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões aptas a caracterizar situação de flagrante delito. Apontam a ocorrência de nulidades no curso da persecução penal, notadamente por cerceamento de defesa e deficiência de fundamentação do acórdão recorrido. Asseveram afronta ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, postulando, ao final, a reforma do acórdão impugnado.

3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem  negou seguimento ao recurso com relação às alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e ao dever de fundamentação, apontando a incidência dos Temas 660 e 339 da repercussão geral. Assentou, ainda, a aplicação do Tema 280/STF, quanto à suposta licitude da entrada em domicílio. No mais, inadmitiu a irresignação, apontando a deficiência de fundamentação do apelo extremo, nos termos da Súmula 284/STF, bem assim,  a inadequação do recurso extraordinário para o exame de matéria infraconstitucional, a ausência de prequestionamento das matérias constitucionais suscitadas (Súmula 282/STF), e a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 298). 

4. No presente agravo, os recorrentes sustentam, em síntese, que o recurso extraordinário preenche os pressupostos de admissibilidade e que a controvérsia veiculada envolve violação direta aos dispositivos constitucionais. Reiteram que a entrada em domicílio teria ocorrido sem fundadas razões, que houve nulidades no curso da instrução criminal e que o acórdão recorrido careceria de fundamentação adequada, defendendo, ainda, a possibilidade de exame da matéria em sede extraordinária (e-doc. 303).

5. Buscam, ao final, o provimento do agravo, para que seja destrancado o recurso extraordinário. 

6. O Ministério Público do Estado de São Paulo, em contrarrazões, preconiza o não conhecimento do agravo ou, se conhecido, que lhe seja negado provimento (e-doc. 309). 

É o relatório. 

Decido. 

7. De início, vale transcrever o dispositivo do pronunciamento do Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça por ocasião do juízo de admissibilidade do apelo extremo: 

“(...) 
Assim, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine aos Temas 660, 339 e 280, ambos do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil e 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO com base no artigo 1030, V, do Diploma Processual Civil.” (e-doc. 298, p. 5). 

8. Verifico que a Corte de origem aplicou os Temas de Repercussão Geral nºs 660, 339 e 280 quanto às alegadas ofensas aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal, além da tese relativa à suposta  ilicitude das provas obtidas mediante invasão de domicílio. Nesses pontos, revela-se incabível o presente agravo, nos termos da orientação firmada pelo Plenário desta Corte, consubstanciada no seguinte precedente:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).

9. No mais, para que o agravo ultrapasse o juízo de admissibilidade, impõe-se a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Compete ao agravante, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, desenvolver argumentação clara, individualizada e suficiente, expondo os motivos de fato e de direito capazes de infirmar, ao menos em tese, cada uma das razões adotadas no decisum. A inobservância desse ônus conduz ao não conhecimento do agravo.

10. No caso, da leitura do agravo em recurso extraordinário, verifica-se que a parte se limita a reiterar as teses de mérito já deduzidas no recurso extraordinário, sem enfrentar concretamente os óbices processuais apontados na decisão de inadmissibilidade, quais sejam, a deficiência de fundamentação do apelo extremo (Súmula 284/STF), a ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF), e a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, vedada pela Súmula 279/STF. 

11.  Constatada a ausência de impugnação específica, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF:
 
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”
 
“Súmula 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

12. Nesse sentido, confira-se:

“Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Impugnação específica. Ausência. Súmula nº 287/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a decisão condenatória. 2. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.459.949-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.552.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 01/07/2025, p. 03/07/2025; grifos nosso)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Daniel dos Santos Soares contra decisão que, invocando a Súmula n. 287/STF, não conheceu de recurso extraordinário com agravo por ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 279/STF, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser conhecido mesmo diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o entendimento consolidado do STF, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP. Precedentes: ARE 1.514.311 AgR, Rel. Min. Presidente; RE 1.475.466 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes; entre outros. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno não conhecido.”
(ARE nº 1.514.337-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/11/2024, p. 18/12/2024; grifos nossos)

13. Ainda que fosse possível superar os óbices anteriormente apontados, a matéria veiculada no recurso extraordinário envolve, essencialmente, a reavaliação de premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de origem, especialmente quanto à existência de fundadas razões para a atuação policial, à dinâmica da abordagem, ao ingresso no domicílio em contexto de flagrante delito, bem como à vinculação dos agravantes aos entorpecentes apreendidos. A pretensão recursal, portanto, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via extraordinária, a teor da Súmula 279/STF, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.	

14. Ademais, o exame das teses deduzidas demanda, igualmente, a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais – notadamente dispositivos do Código de Processo Penal e da Lei nº 11.343/2006 –, o que evidencia eventual ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de viabilizar o recurso extraordinário. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.481.839-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” 
(ARE nº 1.475.053-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 09/05/2024; grifos nossos)

15. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator